Tribunal: TJMT
Processo: 1000112-05.2025.8.11.0030
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000112-05.2025.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), JOSE ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 028.233.261-89 (APELANTE), MATEUS BATISTA CARNEIRO - CPF: 861.127.015-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS.
LIMITAÇÃO DEVIDA.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA NÃO COMPROVADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
CONFIGURADA
. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OU PERDAS E DANOS.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão proposta
por Instituição Financeira,
consolidando a propriedade e posse do veículo em favor da instituição financeira. O apelante requer reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade de capitalização diária de juros, descaracterização da mora e improcedência da ação, além de conversão em perdas e danos em caso de alienação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos;

(
ii
) estabelecer se houve capitalização diária de juros sem previsão contratual expressa, apta a descaracterizar a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça é mantida porque não há elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência reconhecida pelo magistrado de origem.

A taxa de juros contratada (3,45% a.m. / 50,23% a.a.) supera de forma significativa a taxa média de mercado (1,84% a.m.) divulgada pelo Banco Central, caracterizando abusividade por discrepância relevante.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS – Tema 27) admite a revisão dos juros quando demonstrada abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada, o que se verifica no caso concreto.

A capitalização mensal de juros encontra previsão expressa contratual (cláusula C8, alínea “f”), sendo válida.

A alegação de capitalização diária não é comprovada, pois as diferenças entre os valores das parcelas podem decorrer do CET, que inclui tarifas e encargos adicionais, inexistindo prova inequívoca de capitalização inferior à mensal.

O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios no período de normalidade contratual implica a descaracterização da mora, conforme orientação do STJ (REsp 1.061.530/RS).

A ação de busca e apreensão depende da constituição válida em mora, inexistente no caso, impondo-se a improcedência do pedido inicial.

A restituição do veículo ao devedor é devida; caso já alienado, impõe-se a conversão da obrigação em perdas e danos pelo valor do veículo na data da apreensão, atualizado.

Não há previsão legal para a multa de 50% sobre o valor financiado prevista pelo apelante, impondo-se sua rejeição.

Eventual restituição deve ocorrer na forma simples, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A taxa de juros remuneratórios que supera significativamente a média de mercado caracteriza abusividade e deve ser limitada ao índice médio divulgado pelo Banco Central.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada.

A capitalização diária de juros exige comprovação inequívoca, não podendo ser presumida pela mera diferença entre valores de parcelas.

A abusividade de encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora e inviabiliza a procedência da ação de busca e apreensão.

Descaracterizada a mora, o bem deve ser restituído ao devedor, ou, se alienado, convertida a obrigação em perdas e danos pelo valor de mercado do veículo à época da apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, IV e § 1º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §§ 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
10/03/2009; STJ,
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 21/06/2021,
DJe
01/07/2021; TJMT, N.U 1032730-38.2023.8.11.0041, j. 14/06/2025; TJMT, N.U 1038478-17.2024.8.11.0041, j. 11/02/2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
1000112-05.2025.8.11.0030

APELANTE: JOSE ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: OMNI S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ ARAUJO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nobres/MT, que julgou procedente a ação de busca e apreensão proposta por OMNI S
/
A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, confirmando a liminar anteriormente deferida e consolidando a propriedade e posse plena do veículo objeto da lide em favor da instituição financeira.

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) a abusividade da taxa de juros praticada pela instituição financeira, que seria significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação; (
ii
) a ocorrência de capitalização diária de juros sem previsão contratual expressa, o que configuraria prática vedada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça; (
iii
) a necessidade de descaracterização da mora, em razão das abusividades verificadas no período de normalidade contratual; e (
iv
) subsidiariamente, em caso de alienação do veículo, a conversão da obrigação em perdas e danos, acrescida de multa de 50% sobre o valor financiado.

Em suas contrarrazões, a instituição financeira pugnou pelo desprovimento do recurso,
id 333231902.

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares
:

De iníci
o, impende analisar a impugnação à concessão da gratuidade da justiça ao apelante, suscitada pela instituição financeira apelada em suas contrarrazões.

A parte apelada sustenta que o apelante não faria jus ao benefício da gratuidade da justiça, argumentando que a aquisição do veículo objeto do financiamento já indicaria sua capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, além de ter contratado advogado particular.

Ocorre que, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, a mera aquisição de bem mediante financiamento não constitui, per se, elemento suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica. Ademais, a contratação de advogado particular, isoladamente considerada, não obsta
a
concessão do benefício, mormente quando existentes outros elementos que corroboram a alegada hipossuficiência.

In
casu
, o magistrado a quo, ao apreciar o pedido de gratuidade formulado pelo réu, ora apelante, deferiu-o por considerá-lo "hipossuficiente na acepção literal do termo", o que denota a existência de elementos concretos nos autos que evidenciam sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Destarte, não havendo nos autos elementos robustos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica do apelante, e considerando que o magistrado de primeiro grau, que possui contato mais próximo com as partes e com as peculiaridades do caso concreto, reconheceu a presença dos requisitos legais para a concessão do benefício, impõe-se a manutenção da gratuidade da justiça deferida na origem.

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito recursal, que gravita em torno de duas questões centrais: (i) a alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira; e (
ii
) a suposta ocorrência de capitalização diária de juros sem previsão contratual expressa.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado, as instituições financeiras não se submetem à limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, sendo possível a pactuação de taxas superiores, desde que não caracterizada a abusividade.

A abusividade dos juros remuneratórios deve ser analisada caso a caso, tendo como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações semelhantes. Contudo, o simples fato de a taxa contratada ser superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessário que haja discrepância significativa.

Ainda que as instituições financeiras não estejam sujeitas às limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), conforme pacífica orientação jurisprudencial, e que a estipulação de juros remuneratórios acima da taxa básica da economia, por si só, não caracterize abusividade, é certo que o ordenamento jurídico pátrio não confere às instituições financeiras liberdade absoluta na fixação de encargos contratuais.

A jurisprudência consolidada reconhece a possibilidade de controle judicial das taxas de juros remuneratórios estipuladas em contratos bancários quando verificada significativa discrepância em relação à média praticada no mercado, capaz de caracterizar abusividade nos termos do artigo 51, inciso IV, do
CDC.

I
mpende consignar que a doutrina especializada tem se orientado no sentido de que a análise da abusividade das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários deve considerar não apenas a comparação com a taxa média de mercado, mas também as peculiaridades da operação financeira, tais como o risco de crédito, as garantias oferecidas, o prazo de financiamento, entre outros fatores que influenciam na formação da taxa.

Da detida análise do contrato

firmado para financiamento de veículo
(Cédula de Crédito Bancário de nº 1.03193.0000046.24 - id 333230898), celebrado em 30/08/2024,
apura-se que os juros remuneratórios
foram contratados no percentual de

3,45% ao mês e 50,23% ao ano
, enquanto da consulta ao Banco Central, verifica-se que a média figurou em 1,84% ao mês.

Tal discrepância se mostra significativa, ultrapassando o patamar de tolerância usualmente adotado pela jurisprudência, que considera abusivas as taxas que superam em 50% a média de mercado para operações similares.

A fixação de juros remuneratórios em patamar tão elevado em relação à média de mercado, sem a demonstração de circunstâncias específicas que justifiquem tal majoração - como peculiaridades do tomador, risco excepcional da operação ou condições anormais de mercado - configura abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada, autorizando a intervenção judicial para o restabelecimento do equilíbrio contratual.

Não se trata, portanto, de mera taxa "pouco superior" à média, como alega o recorrente, mas de um percentual flagrantemente excessivo que onera de forma desproporcional o consumidor.

Ademais, é importante destacar que o princípio do
pacta sunt servanda
não possui caráter absoluto no ordenamento jurídico contemporâneo, encontrando limitações, especialmente nas relações de consumo, onde se busca o equilíbrio contratual e a proteção da parte vulnerável.

Denota-se que a decisão recorrida, no sentido da abusividade da taxa dos juros remuneratórios, se amolda ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado sob a égide dos recursos repetitivos
no
REsp nº 1.061.530/RS
- Tema 27 - (Rel. MinistraNANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
10/03/2009), em que restou decidido que
"É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art.
51
,
§ 1º
, do
CDC
) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”. (
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

É verdade que a jurisprudência reconhece que a taxa média não constitui um "teto" absoluto, podendo ser superada em face das circunstâncias específicas de cada contratação, como o risco da operação, perfil do cliente, garantias oferecidas, entre outros fatores.

No entanto, mesmo considerando tais fatores,
as circunstâncias dos autos
não se justificam apenas pelo alegado maior risco da operação.

Ademais, não há nos autos elementos concretos que demonstrem que o perfil específico do contratante justificaria tamanho incremento na taxa aplicada
, uma vez que o contrato se encontrava garantido pelo veículo
financiado
(
MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN/GOL CITY (TREND) 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 2P G TIPO:1 ANO:2007 COR: BRANCA PLACA: NHD5A59 CHASSI: 9BWCA05W87P067525
, id 333230898
).

Portanto, devida a limitação
dos juros
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do
Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e reputados como abusivos, não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

(N.U 1032730-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025)

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO DEVIDA. CAPITALIZAÇÃO. VALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso Parcialmente Provido. Tese de julgamento: A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado é abusiva, cabendo sua revisão em contratos regidos pelo CDC. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida em contratos firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que pactuada de forma expressa e clara. A restituição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples, salvo comprovação de má-fé. O dano moral pressupõe prova de lesão efetiva a direitos da personalidade, não se confundindo com meros aborrecimentos ou frustrações.
(...)
(N.U 1038478-17.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

O apelante sustenta, ainda, que a instituição financeira teria praticado capitalização diária de juros sem previsão contratual expressa, o que configuraria prática vedada pela jurisprudência consolidada do
STJ
e justificaria a descaracterização da mora.

Para fundamentar sua alegação, o apelante apresentou cálculos comparativos realizados com ferramentas aceitas pelos Tribunais, como a Calculadora do Cidadão do Banco Central, além de parecer técnico, que demonstrariam a discrepância entre a parcela prevista contratualmente (R$ 887,30) e a efetivamente cobrada (R$ 891,97), evidenciando, segundo sua argumentação, a ocorrência de capitalização diária de juros.

A questão relativa à possibilidade de capitalização de juros em periodicidade inferior à anual em contratos bancários tem sido objeto de intenso debate doutrinário e jurisprudencial ao longo dos anos, tendo evoluído de uma concepção mais restritiva, que vedava a capitalização em periodicidade inferior à anual com fundamento na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), para uma compreensão mais flexível, que admite a capitalização em periodicidade inferior à anual desde que expressamente pactuada e em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, posteriormente convertida na Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

Nesse contexto, impende consignar que a doutrina especializada tem se orientado no sentido de que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual pode ser pactuada de forma expressa ou mediante a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, sendo esta última forma de pactuação considerada suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o contrato de financiamento firmado entre as partes prevê expressamente a capitalização mensal de juros, conforme cláusula C8, alínea "f", mencionada na sentença recorrida.

Quanto à alegação de ocorrência de capitalização diária de juros, o apelante apresentou cálculos comparativos e parecer técnico que demonstrariam a discrepância entre a parcela prevista contratualmente (R$ 887,30) e a efetivamente cobrada (R$ 891,97), o que evidenciaria, segundo sua argumentação, a prática de capitalização em periodicidade inferior à mensal.

Ocorre que, da análise dos documentos acostados aos autos, não se verifica a comprovação inequívoca da ocorrência de capitalização diária de juros.

Os cálculos apresentados pelo apelante, embora indiquem uma diferença entre o valor da parcela que seria obtido com a aplicação da taxa de juros contratada (3,45% ao mês) e o valor efetivamente cobrado, não demonstram, de forma cabal, que essa diferença decorre da prática de capitalização diária de juros.

Com efeito, a diferença apontada pelo apelante (R$ 4,67 por parcela) pode decorrer de outros fatores, como a forma de cálculo do Custo Efetivo Total (CET) da operação, que considera não apenas os juros remuneratórios, mas também outros encargos incidentes sobre o financiamento, como tarifas, tributos e seguros.

Ademais, o contrato de financiamento firmado entre as partes prevê expressamente que o Custo Efetivo Total (CET) da operação é de 4,80% ao mês e 76,96% ao ano, valores superiores à taxa de juros remuneratórios contratada (3,45% ao mês e 50,23% ao ano), o que indica a incidência de outros encargos além dos juros remuneratórios.

Nesse diapasão, considerando que o contrato prevê expressamente a capitalização mensal de juros e que não há comprovação inequívoca da ocorrência de capitalização diária, não se afigura possível acolher a alegação do apelante quanto a esse ponto.

Destarte, não havendo elementos nos autos que evidenciem, de forma cabal, a ocorrência de capitalização diária de juros sem previsão contratual expressa, não se afigura possível a descaracterização da mora com fundamento nessa alegação.

O apelante sustenta que as abusividades verificadas no período de normalidade contratual (taxa de juros remuneratórios abusiva e capitalização diária de juros sem previsão contratual expressa) justificariam a descaracterização da mora, o que tornaria inviável o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual, ou seja, antes da inadimplência.

Nesse sentido, deve ser reconhecida ilegalidade ou exorbitância nas cláusulas que tratam dos juros remuneratórios e da capitalização mensal de juros.

"O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios) descaracterizaamora". (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
de 10.3.2009).

No caso dos autos, restou reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios.

Assim,
reconhecida a abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora do devedor, o que torna inviável o prosseguimento da ação de busca e apreensão, que pressupõe a constituição válida do devedor em mora.

Portanto, des
caracterizada a mora, falta pressuposto essencial para a procedência da ação de busca e apreensão, impondo-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Considerando a improcedência da ação de busca e apreensão, o bem apreendido deve ser restituído ao apelante.

O apelante requer, subsidiariamente, em caso de alienação do veículo, a conversão da obrigação em perdas e danos, acrescida de multa de 50% sobre o valor financiado, com fundamento no art. 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-Lei nº 911/69.

O Decreto-Lei nº 911/69, em seu art. 3º, §§ 6º e 7º, estabelece que, não sendo encontrado o bem alienado fiduciariamente ou se este não se encontrar na posse do devedor, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de depósito, sendo facultada ao credor a venda judicial ou extrajudicial do bem, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas de cobrança, entregando ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

In
casu
, considerando a descaracterização da mora do devedor e a consequente improcedência da ação de busca e apreensão, impõe-se a determinação de devolução do veículo ao devedor, caso ainda esteja na posse da instituição financeira, ou, caso já tenha sido alienado, a conversão da obrigação em perdas e danos, com a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização correspondente ao valor do veículo à época da apreensão, acrescido de correção monetária desde então e juros de mora desde a citação.

Quanto à multa de 50% sobre o valor financiado, pleiteada pelo apelante, não há previsão legal para sua aplicação no caso em apreço, uma vez que o art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece apenas que, não sendo encontrado o bem alienado fiduciariamente ou se este não se encontrar na posse do devedor, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de depósito, não prevendo a aplicação de multa.

Destarte, não havendo fundamento legal para a aplicação de multa de 50% sobre o valor financiado, impõe-se a rejeição do pedido subsidiário formulado pelo apelante nesse ponto específico.

C
aso a restituição não seja possível, em razão de eventual alienação do bem, a obrigação deverá ser convertida em perdas e danos, correspondentes ao valor do veículo na data da apreensão, a ser apurado com base na Tabela FIPE, devidamente atualizado.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para
: a) r
econhecer a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato, limitando-os à taxa média de mercado na época da contratação
(
1,84
% ao mês)
;

b)

r
econhecer a descaracterização da mora;

c
) j
ulgar improcedente o pedido inicial da ação de busca e apreensão;

d
) d
eterminar a restituição do bem ao apelante ou, caso não seja possível, a conversão da obrigação em perdas e danos, correspondentes ao valor do veículo na data da apreensão, a ser apurado com base na Tabela FIPE, devidamente atualizado;

e
) d
eterminar
que eventual
restituição
seja na forma
simples
, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
.

Por conseguinte, inverto
os ônus sucumbenciais, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 1
2
%
(doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS.
LIMITAÇÃO DEVIDA.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA NÃO COMPROVADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
CONFIGURADA
. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OU PERDAS E DANOS.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão proposta
por Instituição Financeira,
consolidando a propriedade e posse do veículo em favor da instituição financeira. O apelante requer reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade de capitalização diária de juros, descaracterização da mora e improcedência da ação, além de conversão em perdas e danos em caso de alienação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos;

(
ii
) estabelecer se houve capitalização diária de juros sem previsão contratual expressa, apta a descaracterizar a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça é mantida porque não há elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência reconhecida pelo magistrado de origem.

A taxa de juros contratada (3,45% a.m. / 50,23% a.a.) supera de forma significativa a taxa média de mercado (1,84% a.m.) divulgada pelo Banco Central, caracterizando abusividade por discrepância relevante.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS – Tema 27) admite a revisão dos juros quando demonstrada abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada, o que se verifica no caso concreto.

A capitalização mensal de juros encontra previsão expressa contratual (cláusula C8, alínea “f”), sendo válida.

A alegação de capitalização diária não é comprovada, pois as diferenças entre os valores das parcelas podem decorrer do CET, que inclui tarifas e encargos adicionais, inexistindo prova inequívoca de capitalização inferior à mensal.

O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios no período de normalidade contratual implica a descaracterização da mora, conforme orientação do STJ (REsp 1.061.530/RS).

A ação de busca e apreensão depende da constituição válida em mora, inexistente no caso, impondo-se a improcedência do pedido inicial.

A restituição do veículo ao devedor é devida; caso já alienado, impõe-se a conversão da obrigação em perdas e danos pelo valor do veículo na data da apreensão, atualizado.

Não há previsão legal para a multa de 50% sobre o valor financiado prevista pelo apelante, impondo-se sua rejeição.

Eventual restituição deve ocorrer na forma simples, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A taxa de juros remuneratórios que supera significativamente a média de mercado caracteriza abusividade e deve ser limitada ao índice médio divulgado pelo Banco Central.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada.

A capitalização diária de juros exige comprovação inequívoca, não podendo ser presumida pela mera diferença entre valores de parcelas.

A abusividade de encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora e inviabiliza a procedência da ação de busca e apreensão.

Descaracterizada a mora, o bem deve ser restituído ao devedor, ou, se alienado, convertida a obrigação em perdas e danos pelo valor de mercado do veículo à época da apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, IV e § 1º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §§ 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
10/03/2009; STJ,
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 21/06/2021,
DJe
01/07/2021; TJMT, N.U 1032730-38.2023.8.11.0041, j. 14/06/2025; TJMT, N.U 1038478-17.2024.8.11.0041, j. 11/02/2025.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares
:

De iníci
o, impende analisar a impugnação à concessão da gratuidade da justiça ao apelante, suscitada pela instituição financeira apelada em suas contrarrazões.

A parte apelada sustenta que o apelante não faria jus ao benefício da gratuidade da justiça, argumentando que a aquisição do veículo objeto do financiamento já indicaria sua capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, além de ter contratado advogado particular.

Ocorre que, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, a mera aquisição de bem mediante financiamento não constitui, per se, elemento suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica. Ademais, a contratação de advogado particular, isoladamente considerada, não obsta
a
concessão do benefício, mormente quando existentes outros elementos que corroboram a alegada hipossuficiência.

In
casu
, o magistrado a quo, ao apreciar o pedido de gratuidade formulado pelo réu, ora apelante, deferiu-o por considerá-lo "hipossuficiente na acepção literal do termo", o que denota a existência de elementos concretos nos autos que evidenciam sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Destarte, não havendo nos autos elementos robustos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica do apelante, e considerando que o magistrado de primeiro grau, que possui contato mais próximo com as partes e com as peculiaridades do caso concreto, reconheceu a presença dos requisitos legais para a concessão do benefício, impõe-se a manutenção da gratuidade da justiça deferida na origem.

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito recursal, que gravita em torno de duas questões centrais: (i) a alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira; e (
ii
) a suposta ocorrência de capitalização diária de juros sem previsão contratual expressa.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado, as instituições financeiras não se submetem à limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, sendo possível a pactuação de taxas superiores, desde que não caracterizada a abusividade.

A abusividade dos juros remuneratórios deve ser analisada caso a caso, tendo como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações semelhantes. Contudo, o simples fato de a taxa contratada ser superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessário que haja discrepância significativa.

Ainda que as instituições financeiras não estejam sujeitas às limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), conforme pacífica orientação jurisprudencial, e que a estipulação de juros remuneratórios acima da taxa básica da economia, por si só, não caracterize abusividade, é certo que o ordenamento jurídico pátrio não confere às instituições financeiras liberdade absoluta na fixação de encargos contratuais.

A jurisprudência consolidada reconhece a possibilidade de controle judicial das taxas de juros remuneratórios estipuladas em contratos bancários quando verificada significativa discrepância em relação à média praticada no mercado, capaz de caracterizar abusividade nos termos do artigo 51, inciso IV, do
CDC.

I
mpende consignar que a doutrina especializada tem se orientado no sentido de que a análise da abusividade das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários deve considerar não apenas a comparação com a taxa média de mercado, mas também as peculiaridades da operação financeira, tais como o risco de crédito, as garantias oferecidas, o prazo de financiamento, entre outros fatores que influenciam na formação da taxa.

Da detida análise do contrato

firmado para financiamento de veículo
(Cédula de Crédito Bancário de nº 1.03193.0000046.24 - id 333230898), celebrado em 30/08/2024,
apura-se que os juros remuneratórios
foram contratados no percentual de

3,45% ao mês e 50,23% ao ano
, enquanto da consulta ao Banco Central, verifica-se que a média figurou em 1,84% ao mês.

Tal discrepância se mostra significativa, ultrapassando o patamar de tolerância usualmente adotado pela jurisprudência, que considera abusivas as taxas que superam em 50% a média de mercado para operações similares.

A fixação de juros remuneratórios em patamar tão elevado em relação à média de mercado, sem a demonstração de circunstâncias específicas que justifiquem tal majoração - como peculiaridades do tomador, risco excepcional da operação ou condições anormais de mercado - configura abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada, autorizando a intervenção judicial para o restabelecimento do equilíbrio contratual.

Não se trata, portanto, de mera taxa "pouco superior" à média, como alega o recorrente, mas de um percentual flagrantemente excessivo que onera de forma desproporcional o consumidor.

Ademais, é importante destacar que o princípio do
pacta sunt servanda
não possui caráter absoluto no ordenamento jurídico contemporâneo, encontrando limitações, especialmente nas relações de consumo, onde se busca o equilíbrio contratual e a proteção da parte vulnerável.

Denota-se que a decisão recorrida, no sentido da abusividade da taxa dos juros remuneratórios, se amolda ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado sob a égide dos recursos repetitivos
no
REsp nº 1.061.530/RS
- Tema 27 - (Rel. MinistraNANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
10/03/2009), em que restou decidido que
"É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art.
51
,
§ 1º
, do
CDC
) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”. (
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

É verdade que a jurisprudência reconhece que a taxa média não constitui um "teto" absoluto, podendo ser superada em face das circunstâncias específicas de cada contratação, como o risco da operação, perfil do cliente, garantias oferecidas, entre outros fatores.

No entanto, mesmo considerando tais fatores,
as circunstâncias dos autos
não se justificam apenas pelo alegado maior risco da operação.

Ademais, não há nos autos elementos concretos que demonstrem que o perfil específico do contratante justificaria tamanho incremento na taxa aplicada
, uma vez que o contrato se encontrava garantido pelo veículo
financiado
(
MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN/GOL CITY (TREND) 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 2P G TIPO:1 ANO:2007 COR: BRANCA PLACA: NHD5A59 CHASSI: 9BWCA05W87P067525
, id 333230898
).

Portanto, devida a limitação
dos juros
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do
Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e reputados como abusivos, não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

(N.U 1032730-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025)

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO DEVIDA. CAPITALIZAÇÃO. VALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso Parcialmente Provido. Tese de julgamento: A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado é abusiva, cabendo sua revisão em contratos regidos pelo CDC. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida em contratos firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que pactuada de forma expressa e clara. A restituição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples, salvo comprovação de má-fé. O dano moral pressupõe prova de lesão efetiva a direitos da personalidade, não se confundindo com meros aborrecimentos ou frustrações.
(...)
(N.U 1038478-17.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

O apelante sustenta, ainda, que a instituição financeira teria praticado capitalização diária de juros sem previsão contratual expressa, o que configuraria prática vedada pela jurisprudência consolidada do
STJ
e justificaria a descaracterização da mora.

Para fundamentar sua alegação, o apelante apresentou cálculos comparativos realizados com ferramentas aceitas pelos Tribunais, como a Calculadora do Cidadão do Banco Central, além de parecer técnico, que demonstrariam a discrepância entre a parcela prevista contratualmente (R$ 887,30) e a efetivamente cobrada (R$ 891,97), evidenciando, segundo sua argumentação, a ocorrência de capitalização diária de juros.

A questão relativa à possibilidade de capitalização de juros em periodicidade inferior à anual em contratos bancários tem sido objeto de intenso debate doutrinário e jurisprudencial ao longo dos anos, tendo evoluído de uma concepção mais restritiva, que vedava a capitalização em periodicidade inferior à anual com fundamento na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), para uma compreensão mais flexível, que admite a capitalização em periodicidade inferior à anual desde que expressamente pactuada e em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, posteriormente convertida na Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

Nesse contexto, impende consignar que a doutrina especializada tem se orientado no sentido de que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual pode ser pactuada de forma expressa ou mediante a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, sendo esta última forma de pactuação considerada suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o contrato de financiamento firmado entre as partes prevê expressamente a capitalização mensal de juros, conforme cláusula C8, alínea "f", mencionada na sentença recorrida.

Quanto à alegação de ocorrência de capitalização diária de juros, o apelante apresentou cálculos comparativos e parecer técnico que demonstrariam a discrepância entre a parcela prevista contratualmente (R$ 887,30) e a efetivamente cobrada (R$ 891,97), o que evidenciaria, segundo sua argumentação, a prática de capitalização em periodicidade inferior à mensal.

Ocorre que, da análise dos documentos acostados aos autos, não se verifica a comprovação inequívoca da ocorrência de capitalização diária de juros.

Os cálculos apresentados pelo apelante, embora indiquem uma diferença entre o valor da parcela que seria obtido com a aplicação da taxa de juros contratada (3,45% ao mês) e o valor efetivamente cobrado, não demonstram, de forma cabal, que essa diferença decorre da prática de capitalização diária de juros.

Com efeito, a diferença apontada pelo apelante (R$ 4,67 por parcela) pode decorrer de outros fatores, como a forma de cálculo do Custo Efetivo Total (CET) da operação, que considera não apenas os juros remuneratórios, mas também outros encargos incidentes sobre o financiamento, como tarifas, tributos e seguros.

Ademais, o contrato de financiamento firmado entre as partes prevê expressamente que o Custo Efetivo Total (CET) da operação é de 4,80% ao mês e 76,96% ao ano, valores superiores à taxa de juros remuneratórios contratada (3,45% ao mês e 50,23% ao ano), o que indica a incidência de outros encargos além dos juros remuneratórios.

Nesse diapasão, considerando que o contrato prevê expressamente a capitalização mensal de juros e que não há comprovação inequívoca da ocorrência de capitalização diária, não se afigura possível acolher a alegação do apelante quanto a esse ponto.

Destarte, não havendo elementos nos autos que evidenciem, de forma cabal, a ocorrência de capitalização diária de juros sem previsão contratual expressa, não se afigura possível a descaracterização da mora com fundamento nessa alegação.

O apelante sustenta que as abusividades verificadas no período de normalidade contratual (taxa de juros remuneratórios abusiva e capitalização diária de juros sem previsão contratual expressa) justificariam a descaracterização da mora, o que tornaria inviável o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual, ou seja, antes da inadimplência.

Nesse sentido, deve ser reconhecida ilegalidade ou exorbitância nas cláusulas que tratam dos juros remuneratórios e da capitalização mensal de juros.

"O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios) descaracterizaamora". (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
de 10.3.2009).

No caso dos autos, restou reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios.

Assim,
reconhecida a abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora do devedor, o que torna inviável o prosseguimento da ação de busca e apreensão, que pressupõe a constituição válida do devedor em mora.

Portanto, des
caracterizada a mora, falta pressuposto essencial para a procedência da ação de busca e apreensão, impondo-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Considerando a improcedência da ação de busca e apreensão, o bem apreendido deve ser restituído ao apelante.

O apelante requer, subsidiariamente, em caso de alienação do veículo, a conversão da obrigação em perdas e danos, acrescida de multa de 50% sobre o valor financiado, com fundamento no art. 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-Lei nº 911/69.

O Decreto-Lei nº 911/69, em seu art. 3º, §§ 6º e 7º, estabelece que, não sendo encontrado o bem alienado fiduciariamente ou se este não se encontrar na posse do devedor, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de depósito, sendo facultada ao credor a venda judicial ou extrajudicial do bem, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas de cobrança, entregando ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

In
casu
, considerando a descaracterização da mora do devedor e a consequente improcedência da ação de busca e apreensão, impõe-se a determinação de devolução do veículo ao devedor, caso ainda esteja na posse da instituição financeira, ou, caso já tenha sido alienado, a conversão da obrigação em perdas e danos, com a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização correspondente ao valor do veículo à época da apreensão, acrescido de correção monetária desde então e juros de mora desde a citação.

Quanto à multa de 50% sobre o valor financiado, pleiteada pelo apelante, não há previsão legal para sua aplicação no caso em apreço, uma vez que o art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece apenas que, não sendo encontrado o bem alienado fiduciariamente ou se este não se encontrar na posse do devedor, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de depósito, não prevendo a aplicação de multa.

Destarte, não havendo fundamento legal para a aplicação de multa de 50% sobre o valor financiado, impõe-se a rejeição do pedido subsidiário formulado pelo apelante nesse ponto específico.

C
aso a restituição não seja possível, em razão de eventual alienação do bem, a obrigação deverá ser convertida em perdas e danos, correspondentes ao valor do veículo na data da apreensão, a ser apurado com base na Tabela FIPE, devidamente atualizado.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para
: a) r
econhecer a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato, limitando-os à taxa média de mercado na época da contratação
(
1,84
% ao mês)
;

b)

r
econhecer a descaracterização da mora;

c
) j
ulgar improcedente o pedido inicial da ação de busca e apreensão;

d
) d
eterminar a restituição do bem ao apelante ou, caso não seja possível, a conversão da obrigação em perdas e danos, correspondentes ao valor do veículo na data da apreensão, a ser apurado com base na Tabela FIPE, devidamente atualizado;

e
) d
eterminar
que eventual
restituição
seja na forma
simples
, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
.

Por conseguinte, inverto
os ônus sucumbenciais, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 1
2
%
(doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026